Tribunal: TJBA
Processo: 8007041-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007041-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JANILSON SANTOS RANGEL e outros (4)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO REGIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência territorial para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados danos ambientais causados pela operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.
2 - Agravantes sustentaram competência da Justiça Federal ante o interesse direto da ANEEL e, subsidiariamente, competência da Comarca de Salvador por tratar-se de competência relativa territorial passível de prorrogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda; e (ii) se pode o juízo declarar de ofício a incompetência territorial relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A mera existência de contrato de concessão firmado entre as rés e a União, por intermédio da ANEEL, não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, na ausência de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.
5 - A competência territorial, sendo relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juízo, consoante os arts. 64, caput e §1º, e 65 do CPC. Verificada a ausência de impugnação pelas rés quanto à competência territorial na contestação, operou-se a prorrogação da competência do juízo da capital.
6 - O contexto fático permite a caracterização dos autores como consumidores por equiparação, aplicando-se o artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, que confere competência ao foro da capital nos casos de danos regionais.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer a competência da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a presente demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, caput e §1º, e 65; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 163409 DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 3ª Seção, j. 28.08.2019; STJ, REsp 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.05.2023; TJBA, Agravo de Instrumento 8040551-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007041-90.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS
e parte(s) Agravada
JANILSON SANTOS RANGEL E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02